Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705136-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: DIOGENES MARQUEZ ROJAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra provimento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0715524-08.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de DIOGENES MARQUEZ ROJAS, rejeitou os embargos de declaração que opôs, condenando-lhe ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado. Diz que foi determinada a emenda à inicial, para que fossem excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Alega que opôs embargos de declaração em face dessa decisão, apontando a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil à hipótese dos autos, não tendo sido o recurso conhecido, com a aplicação de multa em seu desfavor, determinando-se a conclusão dos autos para sentença de extinção, o que ocorreu em 04/02/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão e revogar a multa que lhe fora aplicada. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica das próprias razões recursais, em 04/02/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem (ID 82760529). O processo foi extinto, sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, ante o indeferimento da inicial. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, pela prolação da sentença. Eventual inconformismo da agravante deve ser veiculado, portanto, por meio do recurso de apelação cabível. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015382, AGI 2015.00.2.030972-5, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/5/2017, Publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante sua manifesta prejudicialidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator